Tribunal: CARF
Processo: 10865.000446/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.000446/2007-01
ACÓRDÃO
2002-010.150 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO SEBASTIÃO POLONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.150 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000446/2007-01
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 29/31, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas,
ano-calendário 2004, por meio da qual foi lançado o imposto no valor de R$
2.857,43, acrescido de multa de ofício de R$ 2.143,07 e de juros de mora de R$
831,51 (calculados até 30/03/2007), resultando no montante de R$ 5.832,01.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 30,
constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva
recebidos das seguintes fontes pagadoras:
1) Unibanco AIG Seguros S.A., CNPJ n° 33.166.158/0001-95, no valor de R$
373,87;
2) Unibanco AIG Seguros S.A., CNPJ n° 33.166.158/0001-95, no valor de R$
160,35;
3) São Martinho S/A, CNPJ n° 51.466.860/0001­56, no valor de R$ 58.056,96;
4) Bradesco Vida e Previdência S.A., CNPJ n° 51.990.695/0001-37, no valor de R$
7.200,00; e
5) Unibanco AIG Vida e Previdência S.A., CNPJ n° 92.661.388/0001-90, no valor de
R$ 1.100,00.
Ressalto que, tendo o processo sido digitalizado, houve a renumeração
automática de todas as suas folhas, sendo essa nova numeração a citada neste
Acórdão.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 26/03/2007, a
impugnação de fls. 2/28, abaixo resumida, acompanhada dos documentos de fls.
29/41, abaixo resumida.
Dos rendimentos referentes aos resgates de Previdência Social Quanto aos
rendimentos de resgate de aplicação em Previdência Privada, recebidos das
fontes pagadoras Unibanco AIG Seguros S/A, Bradesco Vida e Previdência S.A. e
Unibanco AIG Vida e Previdência S.A., entendia o recorrente, na ocasião da
entrega da declaração de ajuste anual, que se tratava de rendimentos de
tributação exclusiva na fonte. Assim, feita essa ressalva, parece correta a
imputação de omissão desses rendimentos, no valor total de R$ 8.834,32.
(...)
O recorrente, após prestar serviços à Cia Industrial e Agrícola Ometto, CNPJ
51.466.860/0001-56, desde 1963, teve seu contrato de trabalho rescindido em
20/02/2004, fazendo jus, além das verbas de praxe, a uma indenização prevista
no Contrato Coletivo de Trabalho, que, na cláusula dezoito (cópia anexa), previa:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.150 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000446/2007-01
3
“A Empregadora concederá aos seus empregados aposentados pela Previdência Social,
gratificação de 1 (um) salário a cada 5 (cinco) anos de trabalho na Empresa, quando do
seu desligamento, desde que o mesmo tenha 10 (dez) anos de trabalho prestados à
Empregadora. Não terão direito a essa gratificação os empregados dispensados sem justa
causa”.
Assim sendo, pelos longos anos de trabalho na empresa (mais de 40 anos), a
empregadora, cumprindo a disposição contratual acima mencionada, imputou na
rescisão de contrato de trabalho, o valor de R$ 58.056,96 (cópia anexa).
(...)
Assim, não pode e não deve prosperar a tributação da verba recebida de
Companhia Industrial e Agrícola Ometto, CNPJ 51.466.860/0001-56 decorrente de
incentivo à demissão (aposentadoria incentivada), por constituir-se de verba
indenizatória e, portanto, isenta de tributação.

A 4a Turma da DRJ/SP1 decidiu, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE
a impugnação. O contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido em 17 de abril de 2012,
impetrando o recurso voluntário em 22 de maio de 2012, com os seguintes pedidos, em apertada
síntese:
- Preliminarmente, a nulidade do lançamento por prescrição intercorrente;
- No mérito, a reforma da decisão recorrida, por a verba recebida ser de natureza
indenizatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
Não admissibilidade do recurso.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É
intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão.
Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
Para a interposição de recurso voluntário ao CARF, aplicam-se os arts. 5o e 33 do
Decreto 70.235/1972, que fixa o prazo de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância (DRJ):
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.150 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000446/2007-01
4
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme documentos de fls. 144-147, confirmou-se que a ciência pelo
contribuinte, do acórdão de 1a instância, ocorreu em 17 de abril de 2012, uma terça-feira. Então,
pela regra de contagem (Decreto 70.235/72), tem-se que o dia de contagem inicial se deu em 18
de abril de 2012, e consequentemente o 30o dia do prazo se deu em 17 de maio de 2012, uma
quinta-feira.
Assim, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, pois foi apresentado 5 dias após o
término do prazo (17 → 22 de maio), conforme se verifica em carimbo da DRF – Limeira (fls.60).
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 154
DF CARF MF
Original